Tribunal: STF
Processo: HC 238039
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministra do Superior Tribunal de Justiça - STJ nos autos do HC 880.591/CE.



    Em que pese a defesa não ter instruído a petição inicial com o inteiro teor da decisão impugnada, é possível acessá-la por meio do site do Superior Tribunal de Justiça - STJ, in verbis:



    “Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de I A Q A, em que se aponta como autoridade coatora desembargador do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ.



    Consta dos autos que a paciente se encontra em prisão preventiva por supostamente ter praticado o crime de estupro, previsto no art. 213 do Código Penal.



    O prévio writ ajuizado no Tribunal de origem não teve o seu pedido de liminar apreciado, sob os seguintes fundamentos (fls. 297-298):



    Na espécie, o Impetrante deixou de juntar declaração de não repetição do pedido, exigência contida no art. 2º, parágrafo único, da Resolução de n. 29/2022 do Órgão Especial deste Tribunal (dispõe sobre regime de plantão judiciário em primeiro e segundo graus de jurisdição do Poder Judiciário cearense em cumprimento ao disposto no art. 10 da Resolução de nº 71/2009 do CNJ), ipsis litteris: 



    Art. 2º É vedada, no Plantão Judiciário, a reiteração de pedido já apreciado no juízo de origem ou em plantão anterior, sua reconsideração ou reexame, bem como a apreciação de solicitação de prorrogação de autorização judicial para escuta telefônica.



    Parágrafo único A petição deverá estar acompanhada de declaração de não repetição do pedido, firmada pelo(a) advogado(a), sob pena de representação à Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil caso haja pedido idêntico em tramitação. (grifei)



    A juntada do referido documento é obrigatória e objetiva prevenir o exercício inadequado da jurisdição excepcional do plantão judiciário.



    Diante do exposto, deixo de apreciar o pedido no expediente excepcional, também em atenção ao princípio do juiz natural, de forma a evitar que o plantão judiciário seja confundido com a possibilidade de escolha pessoal do julgador pelas partes, tudo em conformidade com a Resolução de nº 29/2022 do Órgão Especial desta Corte.



    Remetam-se os autos à distribuição regular.



    Expedientes necessários. Fortaleza.



    Neste mandamus, sustenta-se que os requisitos da prisão preventiva, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, não estão presentes no caso concreto.



    Aduz que o magistrado de primeiro grau fundamentou a decisão com base em argumentos abstratos, sem apresentar elementos concretos que possibilitam a decretação da medida.



    Defende que as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, seriam medidas mais adequadas ao caso em análise.



    Em suma, pretende, liminarmente, a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva e conceder a liberdade provisória à paciente, com a possibilidade de estabelecimento de medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, pugna pela ratificação da liminar.



    É o relatório.



    Verifica-se que não houve a análise do pedido de revogação da prisão preventiva e/ou sua substituição por outras medidas cautelares menos gravosas.



    Destarte, em atenção aos princípios da inafastabilidade da jurisdição, da ampla defesa e do devido processo legal, mesmo em sede preambular, deve-se garantir ao paciente o direito de ter seu pedido analisado.



    Ante o exposto, defiro o pedido de liminar, de ofício, para determinar que o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ aprecie, em sede liminar, as alegações trazidas no HC 0639154-31.2023.8.06.0000 , decidindo como entender de direito.



    Comunique-se, com urgência, o inteiro teor desta decisão ao Tribunal a quo, solicitando-lhe informações sobre o seu cumprimento, que deverão ser prestadas, preferencialmente, por malote digital e com senha de acesso para consulta ao processo.



    Cientifique-se o Ministério Público Federal e encaminhem-se os autos ao Ministro relator.”



    Ao final, busca-se:



    “1 – o deferimento da liminar, revogando-se a prisão preventiva e/ou substituir a prisão preventiva por tantas quantas medidas cautelares V.Exa. julgar necessárias;



    2 – no mérito, o conhecimento e o provimento do presente Habeas Corpus, no sentido de revogando-se a prisão preventiva e/ou substituir a prisão preventiva por tantas quantas medidas cautelares;” (doc. eletrônico 1, p. 18).



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, na espécie, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ.



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO IMPROVIDO.



    I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes.



    III – Ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus.



    IV – Agravo regimental improvido.” (HC 235.104 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 14/12/2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023).



    Por fim, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, especialmente diante da liminar deferida no STJ para “determinar que o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ aprecie, em sede liminar, as alegações trazidas no HC 0639154-31.2023.8.06.0000, decidindo como entender de direito”.



    Posto isso, nego seguimento a esta impetração (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 21 de fevereiro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator